Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738255-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: R. M. C. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Intime-se o interessado D. M. O. para, querendo, manifestar-se (art. 236, § único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES